Tribunal: TJDFT
Processo: 0010823-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010823-68.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADA: ANTONIA MESQUITA COSTA PIMENTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Pontua, ainda, que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 14991851, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas DANIELLE MIRANDA DE CARVALHO, OAB/RJ n°105616 e FRANCISCA CLOTILDES COSTA PIMENTA, OAB/DF n°.31867/DF. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026